Tribunal: STF
Processo: HC 226050
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus interposto pela Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, em favor de Anderson Fabiano Schneider da Rosa, contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Resp 1.942.822, assim ementada: 



    “RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (2 CARTUCHOS 7,62 E 3 ESTOJOS 7,62). CRIME DE PERIGO ABSTRATO. TIPICIDADE MATERIAL DEMONSTRADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE FOI PRATICADO O DELITO. ACUSADO MULTIRREINCIDENTE E ARTEFATOS APREENDIDOS DURANTE CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO QUE BUSCAVA COIBIR EMPREITADA CRIMINOSA DE GRANDE PORTE. CIRCUNSTÂNCIAS QUE REVELAM CONSIDERÁVEL DESVALOR DA CONDUTA, RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO”. (eDOC 7, p. 1)



     A impetrante defende, em síntese, a aplicação do princípios da insignificância, da ofensividade e da intervenção mínima do estado, uma vez que foram apreendidas apenas 2 (dois) cartuchos, marca CBC, calibre 7,62 e 3 (três) estojos, marca CBC, calibre 7,62. 



    Sustenta a atipicidade da conduta em razão que as munições estavam desacompanhadas de arma de fogo compatível, bem como não devem ser levadas em conta as condições pessoais do paciente. 



    Alega que a reincidência não impede a aplicação do princípio da insignificância. 



    Aduz que (...) “o caso em tela cumpre os requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus nº 84.412/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello, para a incidência do princípio da insignificância, quais sejam: a) mínima ofensividade da conduta do paciente; b) ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada”. (eDOC 1, p. 9)



    É o breve relatório.



    Decido.



    No caso, verifico ser incabível a aplicação do princípio da insignificância, haja vista que a jurisprudência da Corte exige a presença dos seguintes requisitos a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (cf. HC 84.412/SP, rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, unânime, DJe 19.11.2004).



    Não obstante decisões desta Corte pela aplicação do princípio da insignificância mesmo a reincidentes, isto não ocorre indistintamente.



    A conduta do paciente, analisada de modo sistemático, não é insignificante. Verifica-se que o paciente já possui condenações anteriores por crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo. Além da multireincidência, a apreensão das munições decorreu de mandado de busca e apreensão na qual o paciente era investigado por ação criminosa de grande porte.



    Nesse sentido, acrescenta o STJ: “o Acusado é multirreincidente, pois ostenta 3 (três) condenações anteriores pelo cometimento de roubos majorados pelo emprego de arma de fogo; que a munição foi encontrada durante cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido durante investigação acerca de articulação de empreitada criminosa de grande porte; e que o Réu aparece em fotos das redes sociais portando ostensivamente armas de fogo e dinheiro.” (eDOC 7, p.2-3).



    Veja-se a jurisprudência desta Corte em relação ao princípio da insignificância e o delito porte de munições:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de posse irregular de munição de uso permitido e tráfico de drogas. Aplicação do princípio da insignificância. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) tem uma orientação consolidada no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação, (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio. 2. O STF já decidiu que os “tipos penais de posse e de porte ilegal de arma de fogo, acessórios e ou munição, de uso permitido, são formais e, a fortiori, de mera conduta e de perigo abstrato, razão pela qual as características do seu objeto material são irrelevantes, porquanto independe do quantum para ofender a segurança e incolumidade públicas, bem como a paz social, bens jurídicos tutelados, sendo ainda despiciendo perquirir-se acerca da potencialidade lesiva das armas e munições eventualmente apreendidas, de modo que, não cabe cogitar quanto à aplicação do princípio da insignificância para fins de descaracterização da lesividade material da conduta” (RHC 158.087-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 3. Hipótese de paciente condenado à pena de 1 ano de detenção, pela posse de 4 munições calibre .380; 4 munições 9mm e 1 munição calibre .38 (art. 12 da Lei n. 10.826/03). Paciente também condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06). Embora primário, possui ele condenação anterior não transitada em julgado. Circunstância utilizada pelo Juízo de origem para majorar a pena-base imposta ao paciente a título de maus antecedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC-AgR 226.653, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 2.2.2023, Primeira Turma)



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO EM RAZÃO DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Não se aplica o princípio da insignificância ao delito previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, notadamente considerado o contexto em que apreendidas as munições. 3. Agravo interno desprovido. (RHC-AgR 216.340, Rel. Min. Nunes Maia, Segunda Turma, DJe 13.10.2022)



     



    Dessa forma, ressalto que as circunstâncias do caso não autorizam o reconhecimento do princípio da insignificância. Consequentemente, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus. 



    Ante exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente